Tribunal: STF
Processo: ARE 1492679
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que (a) afastou a aplicação, ao caso, do Tema 984 do STF, por tratar de matéria diversa da debatida no presente RE; (b) negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente às matérias objeto dos Temas 462, 660, 895 e 339; e (c) quanto à alegada violação ao art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, inadmitiu o apelo extremo, aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 33).



    A parte agravante reitera a argumentação referente ao mérito do RE, no sentido de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II; 37; 40, §§ 2º e 8º; e 169, § 1º, I e II, da CF/1988 (Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente